Tribunal: STF
Processo: ARE 1561187
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pretensão de Reconhecimento da Extinção da Punibilidade. Prescrição. Análise pelo Juízo de Origem. Não conhecimento. Baixa imediata dos autos.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão deste Plenário do Supremo Tribunal Federal que rejeitou anteriores embargos declaratórios no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo por ausência de ambiguidade, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes as hipóteses de conhecimento dos novos embargos de declaração.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.



    4. Da leitura da exordial dos embargos de declaração contra o acórdão que julgou anteriores embargos de declaração, verifica-se que o embargante não aponta nenhuma das hipóteses de cabimento do recurso em análise, o que impede o seu processamento. 



    5. No que concerne ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, verifico que, diante da possibilidade de ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional, recomendável que o tema seja enfrentado em sede própria pelas instâncias ordinárias. Precedentes.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o abuso de expedientes protelatórios e, nessa situação, autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos caso, independentemente da publicação do acórdão.



    IV. Dispositivo 



    7.  Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.